Tribunal: TJSP
Processo: 2166889-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Revogada a expedição de mandado de levantamento. Agravo de instrumento. Existência de outro agravo de instrumento tirado do mesmo cumprimento de sentença, em que se determinou a suspensão do recurso. Determinação que teve por fundamento a decisão da e. Presidência da Seção de Direito Privado deste TJSP, que encaminhou ao STJ recursos representativos de controvérsia

Ementa:
Cumprimento de sentença. Revogada a expedição de mandado de levantamento. Agravo de instrumento. Existência de outro agravo de instrumento tirado do mesmo cumprimento de sentença, em que se determinou a suspensão do recurso. Determinação que teve por fundamento a decisão da e. Presidência da Seção de Direito Privado deste TJSP, que encaminhou ao STJ recursos representativos de controvérsia repetitiva, para fins de afetação. Termo final dos juros remuneratórios dos expurgos inflacionários. Tema que pode ter repercussão sobre os valores em liquidação nos autos de origem. Decisão de primeiro grau que observou a determinação de suspensão. Revogação da expedição do mandado de levantamento, como medida de cautela, para fins de preservar o direito das partes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166889-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GINA
CECILIA FABIANO, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166889-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45180
Agravo de Instrumento No: 2166889-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Gina Cecilia Fabiano
Agravado: Banco Itaú S/A
Cumprimento de sentença. Revogada a expedição de
mandado de levantamento. Agravo de instrumento.
Existência de outro agravo de instrumento tirado do
mesmo cumprimento de sentença, em que se
determinou a suspensão do recurso. Determinação
que teve por fundamento a decisão da e. Presidência
da Seção de Direito Privado deste TJSP, que
encaminhou ao STJ recursos representativos de
controvérsia repetitiva, para fins de afetação. Termo
final
dos
juros
remuneratórios
dos
expurgos
inflacionários. Tema que pode ter repercussão sobre
os valores em liquidação nos autos de origem.
Decisão
de
primeiro
grau
que
observou
a
determinação de suspensão. Revogação da expedição
do mandado de levantamento, como medida de
cautela, para fins de preservar o direito das partes.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gina
Cecilia Fabiano contra a decisão de Primeiro grau [fls. 435], que revogou a
determinação para expedição de guia de levantamento do valor depositado
nos autos. A agravante busca a reforma da decisão, para que seja permitido
o levantamento imediato da quantia, sustentando que a parcela do depósito
judiciário se trata de valor incontroverso, cuja levantamento já foi
determinado por diversas vezes pelo Juízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166889-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Explica-se.
Como bem observado na decisão combatida, o agravo de
instrumento n. 2132869-92.2020.8.26.0000, interposto pela instituição
financeira, foi recebido por esta relatoria e a ele foi concedido efeito
suspensivo.
Referida suspensão de seu em razão de decisão da e.
Presidência de Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que
assim dispôs:
“O recurso trata da seguinte questão de direito: termo final dos juros
remuneratórios dos expurgos inflacionários incidentes em cadernetas de poupança.
A matéria controvertida foi satisfatoriamente exposta na petição de
interposição e devidamente examinada no V. Acórdão, estando atendido, portanto, o
requisito do prequestionamento. Há expressa e precisa indicação da legislação tida por
violada, não se vislumbrando a incidência de qualquer óbice legal, regimental ou sumular.
Acrescente-se a isso haver demonstração de aparente dissídio jurisprudencial.
Assim, considerando tratar-se de matéria repetitiva no âmbito da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal e competindo ao E. Superior Tribunal de
Justiça aferir a eventual ocorrência de violação a artigo de lei federal, bem como de
divergência de entendimentos entre Tribunais, esta Presidência entende ser recomendável a
reabertura da instância especial nesta questão para que sobrevenha seu julgamento sob o
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166889-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, é sabido que esta matéria já está pacificada no âmbito
da E. Corte Superior, porém é a última de caráter multitudinário remanescente de
análise sob este rito nas liquidações de ações civis públicas que tratam dos expurgos
inflacionários nas cadernetas de poupanças, cujo envio original em recurso representativo
de controvérsia datou de janeiro de 2013 por esta Presidência de Seção.
Embora ainda não tenha sido afetada, repercute em boa parte dos
mais de 20 mil processos suspensos pelos temas 948 e 1015 do STJ (necessidade de
associação ao IDEC para ajuizamento de liquidação individual e legitimidade do Banco
HSBC para responder pelo passivo do Banco Bamerindus, respectivamente). Além disso,
em 2019 foram feitos cerca de dois mil exames de admissibilidade desta matéria.” [cf.
Decisão Proferida no REsp 2239731-58.2018.8.26.0000, Des. Dimas
Rubens Fonseca, publicada em 04.06.2020] (grifado).
A discussão acerca do termo final dos juros
remuneratórios, que é o tema identificado como representativo de
controvérsia repetitiva e que motivou o encaminhamento do Recurso
Especial ao Superior Tribunal de Justiça, para fins de afetação, pode ter
repercussões nos valores objetos de liquidação nos autos de origem, cujo
objeto é o ressarcimento de expurgos inflacionários.
Nessa ordem, correta a decisão de Primeiro grau, que
observou a motivada suspensão do recurso, tirado daqueles autos, e
revogou a expedição de mandado de levantamento dos valores
depositados, como medida de cautela, a fim de preservar os direitos das
partes, até que a questão prejudicial seja resolvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166889-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, mantém-se a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica